Tribunal: TJDFT
Processo: 0701020-13.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701020-13.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTUR EHNDO CAMPOS AGRAVADO: CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, atenda ao disposto no inciso IV, do art. 1.016, do CPC. Publique-se. Brasília, D.F., 1o de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator